Tribunal: TJES
Processo: 0005482-48.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005482-48.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MAURO ARAUJO LAGE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MÉDICO SERVIDOR MUNICIPAL. CONDIÇÕES INSALUBRES. AVERBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão de certidão de tempo de contribuição ajuizada por servidor público municipal contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz e o próprio Município de Aracruz, com o objetivo de reconhecer e averbar, como atividade especial, o período trabalhado como médico entre 21/07/1994 e 01/03/2007. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a averbação da especialidade da atividade e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para o reconhecimento da atividade especial do servidor no período indicado; (ii) determinar se a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) descaracteriza a insalubridade do labor e, por conseguinte, a averbação como tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante dos autos comprova a exposição do servidor a agentes biológicos durante o exercício de suas funções como médico, sendo caracterizada a insalubridade em grau médio.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), elaborado pelo próprio Município de Aracruz, atesta a inexistência de controle escrito quanto à entrega e uso de EPIs, o que inviabiliza a comprovação de sua eficácia.

Memorando da Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz confirma o enquadramento do cargo de médico no código indicativo de exposição a agente nocivo, apto à aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício da atividade de médico no serviço público municipal, com exposição a agentes biológicos e ausência de controle documental quanto ao uso de EPIs, caracteriza tempo de serviço especial.

A inexistência de laudo técnico abrangente de todo o período laborado não impede o reconhecimento da atividade especial, quando presentes outros elementos técnicos que demonstrem a permanência da insalubridade.

A eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual somente afasta a caracterização da atividade especial quando comprovada por documentação hábil, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005482-48.2019.8.08.0006

APELANTE: MAURO ARAÚJO LAGE

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ (IPASMA)

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
ação de revisão de certidão de tempo de contribuição para reconhecimento e averbação de atividade especial
” (fl. 02) ajuizada por Mauro Araújo Lage em face do Município de Aracruz e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id
13031023 (integrada no id 13031032), julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para determinar ao IPASMA que realize a averbação da Certidão de Tempo de Contribuição do autor, reconhecendo a especialidade das atividades prestadas ao Município de Aracruz no período de 21/07/1994 a 01/03/2007.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Postergo a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do requerente para a fase de liquidação do julgado, na forma do art.85, § 4°, inc. II do CPC.” (Id 13031032).

Como se nota, o ora Apelado, na condição de servidor municipal no cargo de Médico, pretendeu com o ajuizamento da demanda “corrigir” a certidão de tempo de contribuição fornecida pelo IPASMA (fl. 72) para fins de averbação no INSS, já que nela teria sido averbado todo o período prestado apenas como tempo comum, “
sem considerar a natureza especial da atividade de médico desenvolvida pelo autor
” (fl. 03).

Segundo o IPASMA, contudo, a conclusão externada na Sentença seria equivocada, tanto é assim que interpôs o presente recurso (id 13031028), no qual aduz, em síntese, que o Apelado não apresentou documentos necessários e comprobatórios de que as atividades por si exercidas pelo Apelado foram desempenhadas sob condições especiais.

Aduz, ademais, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) demonstra que foram fornecidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) eficazes, bem assim que a concessão de aposentadoria especial exige prova robusta da exposição permanente a agentes nocivos e, ainda, que o laudo técnico apresentado na via judicial difere daquele constante no processo administrativo.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, a partir da análise dos autos, é pelo desprovimento do recurso -
data maxima venia
.

Isso porque, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, há, sim, provas robustas e cabais nos autos que demonstram o exercício, pelo Apelado, de seu labor em condições insalubres - inclusive sem os EPIs citados pelo Apelante.

A Magistrada prolatora da Sentença, por exemplo, citou diversos documentos elaborados pelo Município de Aracruz que efetivamente comprovam as condições especiais em que laborou o Apelado, como se vê no seguinte trecho do
decisum
:

“Em que pese as alegações do Município de Aracruz e do IPASMA, no sentido que os EPIs utilizados pelo autor neutralizavam os eventuais agentes insalubres, verifico dos autos que o Laudo Técnico juntado pelo próprio Município indica a exposição do autor a riscos biológicos, tratando-se de insalubridade em grau médio.

Inclusive, não foi constatado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho, em abril/2007, ‘
[...] nenhum controle escrito (ficha de EPIs), que possa comprovar a entrega e a guarda dos equipamentos de proteção individual e nem a utilização in loco
’ (fl. 286).

Ademais, conforme o Memorando nº 1.212/2021, a própria Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz entende que ‘
[...] por ser cargo de médico, a GFIP do campo 13.7 do PPP deve ser configurada como código 04: exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)
’ (fl. 285).

Ressalto que, embora não haja Laudo Técnico do período integral no qual o autor laborou para o Município de Aracruz, segundo o Memorando mencionado acima, ‘
[...] o LTCAT mais próximo do período em que trabalhou foi emitido em abril de 2007 para o cargo de médico. Para os demais períodos não há LTCAT emitido
’ (fl. 285).”

Assim, por que a pretensão recursal do Apelante,
data venia
, é contrária às provas dos autos, as quais demonstraram que o Apelado exerceu suas atividades sob condições insalubres e expostos a agentes nocivos, de rigor o não provimento do recurso
.

Do exposto, nego provimento ao recurso. No momento de fixação da verba honorária, quando da Liquidação do julgado, deverá ser levado em consideração também o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.